Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO NÃO VISLUMBRADO – PRAZO RAZOÁVEL – DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS ESSENCIAIS.
Não se vislumbra excesso de prazo nem violação ao princípio da garantia de julgamento em prazo razoável, se o prazo se encontra no limite sugerido na Instrução no 1/2011 da Corregedoria de Justiça do TJDFT e se as diligências deferidas pelo juízo são consideradas essenciais para a desfecho da ação penal.